Tribunal: TJSP
Processo: 1011902-40.2025.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Auto de infração e imposição de multa – Autuação por creditamento indevido de crédito de ICMS – Recurso interposto pelo Fisco contra sentença que concedeu a segurança e declarou nulo o lançamento fiscal – Descabimento – Erro no preenchimento de declaração fiscal, sem o efetivo creditamento indevido, que não pode ser considerado para o fim de caracterizar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Auto de infração e imposição de multa – Autuação por creditamento indevido de crédito de ICMS – Recurso interposto pelo Fisco contra sentença que concedeu a segurança e declarou nulo o lançamento fiscal – Descabimento – Erro no preenchimento de declaração fiscal, sem o efetivo creditamento indevido, que não pode ser considerado para o fim de caracterizar a infração de creditamento indevido, tratando-se a escrituração irregular de infração diversa – Sentença mantida – Recurso desprovido.